Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – DÍVIDA NÃO EXIGÍVEL – ABUSIVIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não ocorre no caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Trata-se a hipótese de aprovisionamento indevido de recursos da conta do autor, ora recorrido, para garantia do pagamento de dívida não vencida, oriunda de contrato de cartão de crédito.
3. Consoante o art. 6o, III do CDC é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
4. Com efeito, o requerido descumpriu tal regramento quando na cláusula 5.12.3. dispõe que “o valor das Garantias bloqueadas será calculado pelo Banco XP, conforme suas políticas de crédito, e os direitos, recursos, ativos financeiros e valores mobiliários a serem bloqueados a título de Garantias serão definidos conforme os critérios e procedimentos de administração de riscos previstos nas Políticas Internas e Manuais do Grupo XP, tendo em vista (i) seu valor de mercado, (ii) o risco de crédito dos respectivos emissores, e (iii) seus níveis de liquidez, inclusive para efeitos de venda forçada”.
5. Ao assim dispor, o requerido impede que o consumidor tenha como saber, minimamente, o valor ou limite que servirá como garantia de pagamento do débito, impondo-lhe, por conseguinte, desvantagem excessiva e onerosa. Como bem pontuado na sentença recorrida, “percebe-se que não há limite definido de bloqueio do numerário constante na conta digital do cliente, dependendo do critério exclusivo adotado pelo réu para definição da quantia que será bloqueada a título de garantia. Assim, de acordo com a política de crédito adotada pelo réu, o consumidor, além de não obter informação adequada sobre o produto oferecido pelo réu, é colocado em situação de excessiva onerosidade e exagerado desequilíbrio contratual, pois o cliente não saberá de antemão a quantia que será bloqueada para garantia da dívida do cartão de crédito, ante a inexistência de critério previamente estabelecido de forma clara e precisa sobre o limite da garantia”.
6. Verifica-se verdadeira retenção dos valores depositados para evitar qualquer tipo de inadimplemento por parte do autor, no uso do cartão de crédito, vinculando-o às operações bancárias, o que se mostra inteiramente contra a lei e contra os princípios da boa-fé, que devem nortear todas as relações jurídicas.
7. Neste sentido, segue entendimento da 2a Turma Recursal deste e. TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE GARANTIA DE PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)7)Nesse contexto, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido tinha conhecimento com exatidão acerca da forma, prazo e valores que seriam objeto de bloqueio como garantia do contrato celebrado (ID 34649492), sobretudo ante a ausência de clareza e transparência das cláusulas contratuais (ID 34649492), as quais possuem redação de difícil compreensão pelo consumidor. 8) Além disso, observo que a manifestação de vontade do recorrido em aceitar os termos do contrato, por si só, não caracteriza que ele tinha prévio conhecimento das importâncias que seriam objeto de bloqueio, uma vez que o valor da garantia bloqueada é calculado pelo fornecedor, observando suas políticas internas, sem comunicação ao consumidor, nos termos da cláusula 5.12.3. 9)Ademais, a forma de bloqueio das garantias mostra-se excessivamente onerosa e impõe ao consumidor desvantagem exagerada, tornando-a, por tal razão, abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, com fulcro no art. 51, IV, do CDC. 10) Nesse passo, a abusividade na conduta da instituição financeira caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva ao dever de reparação do dano, em razão da ausência das excludentes de responsabilização (art. 14, § 3o do CDC).(...)” (Acórdão 1440642, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.)
8. Pelo exposto, evidenciada a abusividade da conduta do requerido que leva à manutenção da sentença pelos seus jurídicos fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.